Tribunal: STF
Processo: HC 55030
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-12
Data de publicação: 1977-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE ESTELIONATO EM CONTINUAÇÃO.
IMPROCEDENCIA DA ARGÜIÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE
DE EXAME DE CORPO DE DELITO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 384 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA,
CONTRARIAMENTE AO ALEGADO PELO PACIENTE. QUESTÃO REFERENTE A
NEGATIVA DE AUTORIA, CUJO REEXAME E INCABIVEL NO PROCESSO DE HABEAS
CORPUS. INOCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.